Tribunal: TJDFT
Processo: 0015493-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015493-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante os ofícios da COORPRE de ID: 42528054 e 42684963, julgo extinta a execução em face de BENEDITA PEREIRA ASSENÇÃO BRAGA DE SOUZA e BENTO GOMES DE SOUSA (CPC, art. 924, II). II. Intime-se o DF para se manifestar sobre a petição de ID: 43103200 (cancelamento do precatório expedido em favor de CLEUSA CORREIA ARAÚJO, renúncia de crédito e expedição de RPV). Brasília, 16 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador